Tribunal: TJES
Processo: 5014781-13.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014781-13.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

APELADO: MARIDEA LOPES GAMBARINI

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014781-13.2024.8.08.0030

APELANTE: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA

APELADO: MARIDEA LOPES GAMBARINI

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ODONTOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTES DENTÁRIOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. PRECLUSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 17.000,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de falha técnica em procedimento de implantes dentários. A recorrente suscita preliminar de coisa julgada/litispendência quanto ao dano moral, insurge-se contra a inversão do ônus da prova e alega ausência de culpa e de comprovação dos prejuízos materiais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorre litispendência/coisa julgada em relação ao pedido de danos morais ante o ajuizamento de ação anterior com idênticos fundamentos e partes; (ii) saber se operou a preclusão sobre a matéria de inversão do ônus da prova estabelecida em saneador e não recorrida via agravo de instrumento; e (iii) verificar a natureza da responsabilidade civil da clínica e a extensão da reparação por danos materiais decorrentes de retratamento com terceiros.

III. Razões de decidir

A litispendência deve ser reconhecida quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir (Art. 337, §§ 1º e 3º, CPC). No caso, o pedido de danos morais baseia-se no mesmo fato gerador de processo anterior, o que veda nova condenação sob pena de indevido
bis in idem
.

A decisão que versa sobre a inversão do ônus da prova (Art. 1.015, XI, CPC) deve ser impugnada imediatamente por agravo de instrumento. A ausência de recurso no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em apelação.

As clínicas odontológicas, enquanto prestadoras de serviços (pessoas jurídicas), respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores (Art. 14,
caput
, CDC). O serviço de implante dentário configura obrigação de resultado, sendo o insucesso do tratamento e a necessidade de remoção dos pinos evidências de falha técnica.

A indenização por danos materiais (danos emergentes) deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido. Tratando-se de retratamento pago de forma parcelada, o valor deve ser apurado em liquidação de sentença, limitando-se aos pagamentos comprovados e subtraindo-se o valor do contrato original para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para extinguir o feito sem resolução de mérito quanto aos danos morais e determinar a liquidação dos danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. A identidade de partes, causa de pedir e pedido de compensação por danos morais entre duas demandas enseja o reconhecimento da litispendência, com a extinção da segunda lide sem resolução de mérito quanto a este tópico.” “2. A decisão interlocutória que determina a inversão do ônus da prova deve ser desafiada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão consumativa.” “3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas, na qualidade de fornecedoras de serviços, é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelo defeito na prestação do serviço.” “4. O procedimento de implante dentário e prótese constitui obrigação de resultado, caracterizando-se o dever de indenizar quando o objetivo contratado não é atingido por falha técnica.” “5. A condenação por danos materiais relativos a retratamento odontológico futuro ou parcelado deve ser apurada em liquidação de sentença, mediante comprovação dos desembolsos e abatimento proporcional do custo do contrato original não finalizado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014781-13.2024.8.08.0030

APELANTE: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLÓGICAS LTDA

APELADO: MARIDEA LOPES GAMBARINI

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA

De início, impende registrar que a tese de coisa julgada/litispendência não foi submetida ao crivo do juízo
a quo
, tendo sido arguida pela recorrente apenas em sede de apelação. Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nada obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Câmara.

Nesse sentido, transcrevo a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO . LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ . EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 . NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art . 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, o julgado embargado incorreu em erro material, por se pautar em premissas inexistentes para prover o agravo nos próprios autos da parte embargada . Com efeito, a parte alegou nas razões do especial que haveria preclusão para a Corte local reconhecer a litispendência entre a presente demanda individual e outras ações individuais por ela ajuizadas, e não que inexistiria litispendência entre tais demandas e a ação coletiva. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação e os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de mérito - art. 267, § 3º, do CPC"
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n . 1.309.826/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 7/3/2016), o que inviabiliza a alegação do embargado de preclusão para a Corte de origem suscitar, de ofício, a litispendência objeto de discussão. 4 . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, não há como rever as conclusões do acórdão impugnado sobre a existência de litispendência entre as referidas demandas e, por consequência, reverter a extinção da presente demanda sem resolução do mérito, sem incorrer no mencionado óbice . 6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime . A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016), o que não ocorreu . 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material apontado pela parte e, por consequência, negar provimento ao agravo nos próprios autos do embargado, bem como afastar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (CPC/1973, art . 557, § 2º), nos termos da fundamentação retro. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 254866 SC 2012/0238325-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

No caso em apreço, a recorrente suscita a ocorrência de litispendência parcial em relação ao pedido de danos morais, tendo em vista o trâmite do processo n.º 5010816-27.2024.8.08.0030.

Compulsando o histórico processual, verifica-se que a primeira demanda foi ajuizada em 14/08/2024, tendo como causa de pedir a falha técnica no implante e o abalo moral decorrente das lesões gengivais e da privação estética. A segunda demanda (ora em análise) foi protocolada em 08/11/2024, apenas três meses após a primeira, fundando-se no exato mesmo arcabouço fático.

A análise didática do caso revela que a lide anterior já abarcou integralmente a trajetória de insatisfação narrada pela autora, compreendendo todo o sofrimento anímico gerado pelo insucesso do tratamento com a clínica apelante. O único elemento que poderia ser classificado como "novo" na segunda petição inicial é a busca por uma solução corretiva em outra clínica (Spazio Vita), fato este que, sob o prisma da responsabilidade civil, possui natureza eminentemente patrimonial (danos emergentes).

Nesse sentido, a troca de profissional ou a continuidade de um tratamento corretivo não tem o condão de renovar ou multiplicar o dano moral já consolidado e judicializado. O abalo psicológico é uno e decorre do evento danoso originário; fragmentar a pretensão extrapatrimonial em sucessivas ações baseadas no mesmo erro técnico configuraria inaceitável
bis in idem
e indevida punição dúplice da ré pelo mesmo fato gerador.

Desta forma, reconheço que a pretensão reparatória moral já se encontra submetida ao crivo judicial na ação paradigma, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito quanto a este tópico, conhecendo-se da insurgência recursal tão somente no que tange aos danos materiais supervenientes (retratamento).

DA PRECLUSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A recorrente insurge-se contra o capítulo da sentença que manteve a inversão do ônus da prova. Todavia, tal inversão foi determinada em sede de decisão saneadora [ID 70353268], ato este que desafiava a interposição imediata de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil.

Inexistindo irresignação por meio do recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão consumativa sobre a matéria, impossibilitando sua rediscussão em sede de apelação. Corroborando tal entendimento, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CDC . OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO . 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro . Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Esta Corte Superior entende que “a hipótese de cabimento prevista no art. 1 .015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, § 1º, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente .” ( REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3 .
A Corte estadual não conheceu do recurso de apelação, no tocante à inversão do ônus da prova, em razão da preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se, assim, em consonância com entendimento desta Corte Superior, segundo o qual cabe agravo de instrumento de imediato da decisão que julga a inversão do ônus da prova em relação consumerista.
4. A admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1 .029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1910001 PR 2020/0324006-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Assim, não conheço do recurso quanto a este capítulo.

DO MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE)

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da clínica odontológica pelo insucesso do tratamento e a obrigação de custear o procedimento corretivo em clínica diversa.

A natureza da responsabilidade aplicada às clínicas odontológicas, enquanto pessoas jurídicas prestadoras de serviços, é objetiva, conforme inteligência do
caput
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diferente do profissional liberal, cuja culpa deve ser apurada (§ 4º do mesmo artigo), a instituição responde pelo defeito do serviço independentemente de culpa, bastando a comprovação do vício, do dano e do nexo causal.

Neste sentido, transcrevo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/06/2023 e concluso ao gabinete em 14/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a responsabilidade civil da clínica em relação aos danos suportados por paciente em decorrência da falha na prestação de serviço odontológico de prótese dentária sobre implante. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4.
Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 5. Diferente da atividade do dentista, que presta serviço de saúde diretamente ao paciente e responde subjetivamente por eventual dano causado, o laboratório de prótese dentária presta serviço eminentemente técnico, mecânico, indiretamente ao paciente e diretamente ao dentista ou à clínica odontológica, respondendo assim, objetivamente, por eventual dano causado em decorrência de sua própria falha, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2067675 RS 2023/0065142-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso sub examine, a falha restou evidenciada pela documentação robusta acostada à inicial, incluindo orçamentos [ID 54348977] e o fato incontroverso de que os pinos instalados pela recorrente não suportaram a carga necessária, exigindo remoção e substituição integral por outro profissional.

A recorrente, mesmo após a inversão do ônus da prova em decisão saneadora [ID 70353268], declarou expressamente não possuir interesse na produção de novas provas [ID 71993239], deixando de realizar a perícia técnica que poderia afastar sua responsabilidade.

A obrigação do dentista em procedimentos de implante e prótese é, via de regra, de resultado. Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Elza de Oliveira Leuken, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.690,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade processual por ausência de saneamento do feito; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova pericial; (iii) ilegitimidade passiva da clínica sob a alegação de que a responsabilidade seria exclusiva do profissional que realizou o procedimento; (iv) aplicabilidade da responsabilidade objetiva da clínica odontológica pelo dano causado. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia da clínica demandada, decretada após sua inércia na contestação, supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, II, do CPC. O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré teve a oportunidade de produzir prova pericial, mas não custeou os honorários do perito, resultando na preclusão da prova. Trata-se de responsabilidade da clínica apelante, de forma direta e objetiva, pelo defeito na prestação do serviço, e de forma solidária, pelos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de odontoligia vinculados de alguma forma à apelante, configurada a sua culpa.
Os procedimentos odontológicos de implante dentário são considerados obrigação de resultado, razão pela qual a não obtenção do efeito esperado, com agravamento da condição do paciente, enseja a responsabilidade da clínica.
Os danos materiais restaram comprovados por meio de orçamento para a correção do problema, e os danos morais decorrem da violação à integridade física e ao abalo psicológico sofrido pela demandante, sendo o valor da indenização fixado em quantia razoável e proporcional ao prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decretação de revelia do réu supre a necessidade de saneamento do feito, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC. A parte que requer a prova pericial deve custear os honorários do perito, sob pena de preclusão da prova, conforme art. 95 do CPC. Clínicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Procedimentos odontológicos de implante dentário configuram obrigação de resultado, ensejando responsabilidade civil quando o resultado prometido não é atingido e há prejuízo ao consumidor. O dano moral é presumido quando há violação à integridade física do consumidor decorrente de falha na prestação do serviço odontológico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 344, 355, II, e 357; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.145.728/MG, Quarta Turma, j. 28/6/2011, DJe 8/9/2011; STJ, REsp 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00219612920158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Caracterizada a falha, o dever de indenizar exsurge. Quanto à comprovação do dano material, verifico que a apelada apresentou orçamento da Clínica Spazio Vita no valor de
R$ 17.000,00 [ID 54348994]
, referente ao retratamento corretivo.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o pagamento de referido montante foi pactuado de forma parcelada, com prestações que se estenderam no curso da demanda até o ano de 2025, conforme o contrato firmado entre a consumidora e a nova clínica.

Neste cenário, a indenização por danos emergentes, visando a efetiva recomposição patrimonial, está adstrita ao desembolso efetivo. Assim, os valores só podem ser cobrados pela apelada mediante a comprovação integral do pagamento de cada parcela, o que deve ocorrer em sede de Liquidação de Sentença.

Na fase de liquidação, deverá ser apurado o montante total efetivamente quitado em favor da Clínica Spazio Vita, do qual deverá ser abatido o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), correspondente ao custo do contrato original com a recorrente (conforme nota fiscal de ID 54348983), evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito, uma vez que tal valor já seria despendido pela autora caso o serviço original fosse prestado adequadamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i)
Acolher a preliminar de litispendência parcial
e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 485, V, do CPC; (ii)
Readequar a condenação por danos materiais
, determinando que o
quantum
indenizatório seja apurado em sede de liquidação de sentença, devendo corresponder à soma dos valores efetivamente pagos pela apelada à Clínica Spazio Vita (limitado ao orçamento de R$ 17.000,00), com o abatimento obrigatório de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) referente ao primeiro contrato. Sobre o saldo apurado incidirão correção monetária e juros de mora calculados pela SELIC
a partir da data de cada desembolso comprovado nos autos (nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil).

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser liquidado, na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade de justiça deferida.

Sem majoração de honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC) ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.